Tribunal: STF
Processo: RE 87550
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
O ARREMATANTE NÃO ESTA OBRIGADO A PAGAR OS TRIBUTOS DEVIDOS PELO
EXECUTADO, UMA VEZ QUE O PREÇO DEPOSITADO RESPONDE PELOS TRIBUTOS
POR ELE DEVIDOS.
A LEI NÃO PODE TER SENTIDO TÃO INIQUO, DEIXANDO OS QUE SE FIAM NA
SERIEDADE DOS LEILOES JUDICIAIS NA SINGULAR POSIÇÃO DE NÃO PODEREM
REAVER O PREÇO DA ARREMATAÇÃO, NEM CONSEGUIR A RESPECTIVA CARTA. RE
CONHECIDO E PROVIDO.